Tribunal: TJMT
Processo: 1016290-61.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016290-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Enquadramento, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), GRAZIELA CHRISTINE MARQUES DE ARRUDA - CPF: 630.616.351-49 (AGRAVANTE), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98,
CAPUT
E 99, §3
O
, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
DECISUM
REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita: basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98,
caput
, do CPC/2015).

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoal natural.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Graziela Christine Marques de Arruda, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o Município de mesmo nome, indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária e autorizou o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre o fundamento de que não vislumbrada a alegada carência financeira.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que aufere uma renda mensal líquida de R$ 6.086,49 (seis mil e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), bem como que seus gastos mensais ultrapassam a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de sorte que não reúne condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Aduz que o Código de Processo Civil deixa claro que não é preciso que a parte comprove a situação de hipossuficiência para que lhe seja concedido o benefício, bastando apenas a sua declaração.

Diante disso, postula a concessão da tutela recursal, para que a gratuidade da Justiça, na ação de base, seja deferida.

O pedido de tutela recursal foi deferido, consoante a decisão constante dos autos (id. 101644496).

Não houve a apresentação de contraminuta ao Recurso (id. 119476493).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial. (id. 119516975).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Agravo de Instrumento,
interposto por Graziela Christine Marques de Arruda, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1017309-96.2021.8.11.0002, por ela proposta, contra o Recorrido, indeferiu o pedido de gratuidade da Justiça.

Denota-se dos autos que Graziela Christine Marques de Arruda propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Várzea Grande, requerendo a gratuidade da Justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o, por entender que não ficou comprovada a hipossuficiência financeira da Autora, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Razão disto, indefiro o pedido formulado pela parte requerente (id. n. 61137818) e mantenho a decisão proferida nestes autos por seus próprios fundamentos (id. n. 59802788).

Por outro lado, concedo à parte requerente o direito ao parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária (CPC, artigo 98, § 6º; CNGC, artigo 233, § 3º).

Para tanto, intime-se a parte requerente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de cancelamento da distribuição, comprovar o recolhimento da 1º prestação das custas de distribuição (CNGC, artigo 234,
caput
).

Contra essa decisão, Graziela Christine Marques de Arruda interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A questão recursal se resume no saber se é caso de concessão, ou não, do benefício pleiteado.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, que, pelo previsto no parágrafo 3
o
, do artigo 99, deve-se presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
, artigo 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º -

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise do caderno processual, entendo que a
Recorrente obteve êxito em comprovar que não possui recursos financeiros para suportar o pagamento das custas processuais, uma vez que a documentação que acompanha a ação de base demonstra que ela aufere uma renda mensal líquida de R$ 6.086,49 (seis mil e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), quantia inferior às despesas mensais que possui. (ids. 57744861, 57744864, 57744868, 57744874 e 57744876).

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que a Requerente está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Nessa quadra, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser deferido, sob pena de configurar a negativa da gratuidade, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, artigo 5
o
, XXXV).

Enfatizo que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do
100
, do
CPC
, bem como o fato de não ser afastada a responsabilidade dos beneficiários vencidos, pelas despesas processuais e honorários, estabelecendo-se apenas uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais, durante o prazo de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos
parágrafos 2
o
e
3
o
do artigo
98
, do CPC.

Por fim, registro que, surgindo provas a respeito da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da Justiça gratuita, poderá haver sua revogação, até mesmo de ofício.

Ante o exposto,
PROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
para conceder a assistência judiciária gratuita, formulada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022